Tribunal: TJES
Processo: 5012478-78.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012478-78.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON SONEGHET SANTOS

APELADO: CRECHE E CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NOVO MUNDO LTDA - EPP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO INFECTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMÓVEL URBANO EM ESTADO DE ABANDONO. INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL À SEGURANÇA E À SAÚDE DE VIZINHOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FACILITAÇÃO DE ATOS CRIMINOSOS PRATICADOS POR TERCEIROS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTÍNUA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de dano infecto cumulada com reparação de danos materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o proprietário de imóvel urbano vizinho, em estado de abandono, à obrigação de fazer consistente na manutenção contínua da limpeza e segurança do bem, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de furtos sofridos pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se o proprietário de imóvel vizinho responde civilmente por danos causados em razão de sua conduta omissiva ao manter o bem em estado de abandono; (iii) determinar se o furto praticado por terceiros configura fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal; (iv) avaliar a proporcionalidade e adequação da multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer contínua; e (v) examinar a possibilidade de redução da verba honorária sucumbencial com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de renda mensal modesta autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente, por si só, a titularidade de imóvel em área nobre para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

4. O direito de propriedade impõe deveres ao titular, dentre eles o de evitar interferências prejudiciais à segurança e à saúde dos vizinhos, sendo juridicamente relevante a conduta omissiva consistente no abandono de imóvel urbano.

5. A responsabilidade civil do apelante decorre de sua negligência em manter o imóvel em condições adequadas, e não diretamente do crime praticado por terceiros, afastando a caracterização de fortuito externo.

6. O abandono prolongado do imóvel, com ausência de limpeza e de medidas eficazes de segurança, cria risco previsível de invasões e facilita a prática de ilícitos contra propriedades contíguas, configurando o nexo causal.

7. A confissão do estado precário do imóvel, aliada a boletins de ocorrência, registros fotográficos e à contiguidade física entre os imóveis, torna desnecessária a produção de prova pericial para comprovação da facilitação do acesso dos criminosos.

8. A obrigação imposta não se limita a ato isolado, mas exige manutenção contínua da salubridade e segurança do imóvel, sendo insuficientes medidas pontuais e paliativas adotadas pelo apelante.

9. A multa diária possui caráter coercitivo e mostra-se proporcional à gravidade da obrigação e ao risco à segurança e à saúde pública, não sendo cabível sua redução quando o elevado montante decorre da inércia do próprio obrigado.

10. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios objetivos previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo incabível a redução por equidade quando o proveito econômico é mensurável, ainda que concedida a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O proprietário de imóvel urbano responde civilmente pelos danos decorrentes de sua omissão em mantê-lo em condições adequadas quando o abandono cria risco previsível e facilita a prática de ilícitos contra imóveis vizinhos.

2. O crime praticado por terceiro não rompe o nexo causal quando a conduta negligente do proprietário contribui de forma relevante para a ocorrência do dano.

3. A multa diária fixada para compelir obrigação de fazer contínua é legítima e proporcional quando necessária à proteção da segurança e da saúde, não sendo passível de redução se o descumprimento decorre da desídia do obrigado.

4. A titularidade de patrimônio imobiliário, isoladamente considerada, não afasta o direito à assistência judiciária gratuita quando comprovada a insuficiência de renda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012478-78.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Adilson Soneghet Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 15971366) que, na presente “
ação de dano infecto c/c reparação de danos materiais
” ajuizada por
Creche e Centro de Educação Infantil Novo Mundo Ltda. (“Creche Novo Mundo”)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido:
(i)
na obrigação de fazer consistente em promover a manutenção, limpeza e segurança contínuas do imóvel localizado na Rua João da Cruz, nº 400, Praia do Canto, Vitória, incluindo a limpeza constante do imóvel, com capinação da vegetação, retirada de lixo e resíduos, e controle de pragas, além da adoção de medidas de segurança eficazes para coibir o ingresso de invasores, como a manutenção e reedificação de muros e cercas; e
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais (Id 15971368), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita, tendo o MM. Juiz se equivocado ao indeferir a benesse baseando-se apenas na titularidade de imóvel situados em área nobre;
(ii)
inexiste responsabilidade civil do proprietário do imóvel vizinho por atos criminosos praticados por terceiros (furtos na creche);
(iii)
o furto configura fato de terceiro, excludente de nexo causal (fortuito externo) e não há prova pericial ou técnica demonstrando que o acesso dos invasores se deu exclusivamente ou necessariamente através de seu imóvel, tratando-se de meras conjecturas;
(iv)
a manutenção da multa diária (astreintes) é desproporcional, por ter sido cumprida a medida liminar;
(v)
restou comprovada a realização de limpeza, capinação e instalação de cerca, agindo com boa-fé processual apesar das limitações financeiras;
(vi)
deve ser afastada ou reduzida a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais); e
(vii)
a condenação em honorários sucumbenciais deve observar a equidade e sua vulnerabilidade.

Após, foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id 15971371), em prol do desprovimento do recurso.

Ao recepcionar o recurso, determinei a intimação do apelante a fim de que comprovasse os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita pretendida (Id 16100262), o que restou atendido mediante a manifestação de Id 17321038 e a juntada do documento de Id 17321043.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS PINTO:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Desembargador Dair, Desembargadora Eliana, Desembargador Robson, Desembargador Arthur, ilustre representante do Ministério Público, advogados, serventuários, os quais saúdo na pessoa da doutora Bruna.

Muito boa tarde a todos.

O caso em questão cuida de uma ação de dano infecto que foi proposta pela creche e essa creche se situa na Praia do Canto.

E o que aconteceu?

Em razão do descuido e do abandono em relação a esse imóvel, foi necessário a propositura de uma demanda para que houvesse, por parte do proprietário, senhor Adilson, o cumprimento de obrigações de fazer.

O que está acontecendo em relação a esse imóvel que fica ali no miolo da Praia do Canto?

Simplesmente, em decorrência do abandono, há ali pessoas de rua, em situação de rua, vivendo em situação de rua, que ali praticam todo tipo de escatologia, que não vem ao caso aqui mencionar. Já houve furtos, porque alguns malfeitores pulam o muro e acabam praticando furtos nessa escola.

Então, foi proposta uma demanda para que houvesse, por parte do proprietário, a adoção de cuidados.

Foi definida liminar em desfavor desse proprietário.

Na contestação, e esse é um ponto importante, o proprietário admite e reconhece que não tem adotado esses cuidados, ele reconhece que não adota esses cuidados, e, por ocasião da instrução, ele muda a versão e tenta dizer que toma, adota algumas providências.

Houve a negativa da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A sentença foi de procedência, confirmando a tutela antecipada oportunamente concedida para que ele adotasse esses cuidados.

A escola inicia um cumprimento provisório de sentença, porque a situação está insustentável, o mal cheiro é simplesmente insuportável, e temos ali crianças vivendo num espaço hostil que se encontra naquela localidade, e esse apelante, ele pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal, renovando mais uma vez esse pedido, e se identifica como um porteiro.

Com a devida vênia, e o com todo respeito à profissão, mas a uma pessoa que se identifica como porteiro, que tem um terreno em um dos metros quadrados mais caros da Grande Vitória, e está afirmando que não pode custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, essa versão me parece um tanto quanto falaciosa.

E até porque ele não é o imóvel que essa pessoa reside. Essa pessoa não reside nessa localidade.

Então o que se pede aqui, excelências, é o conhecimento e negativa de provimento do recurso mantendo-se incólume a sentença e rejeitando o pedido de atribuição dos benefícios da sentença judiciária gratuita.

Muito obrigado.

*

V
O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Sr. Presidente.

Cumprimento o doutor Marcos que fez uso da tribuna e digo no meu voto:

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Adilson Soneghet Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de dano infecto c/c reparação de danos materiais
” ajuizada por
Creche e Centro de Educação Infantil Novo Mundo Ltda. (“Creche Novo Mundo”)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar o requerido:
(i)
na obrigação de fazer consistente em promover a manutenção, limpeza e segurança contínuas do imóvel localizado na Rua João da Cruz, nº 400, Praia do Canto, Vitória/ES, incluindo a limpeza constante do imóvel, com capinação da vegetação, retirada de lixo e resíduos, e controle de pragas, além da adoção de medidas de segurança eficazes para coibir o ingresso de invasores, como a manutenção e reedificação de muros e cercas; e
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na inicial, relata a autora/apelada ser vizinha de um imóvel de propriedade do requerido/apelante, situado na Rua João da Cruz, nº 400, Praia do Canto, Vitória/ES, que se encontrava em estado de abandono, com acúmulo de lixo, mato alto, infestação de pragas e exalando mau cheiro, gerando riscos à saúde da comunidade escolar. Sustenta, ainda, que tal negligência facilitou o acesso de terceiros (criminosos) que utilizaram a propriedade vizinha para invadir a creche e praticar furtos, gerando prejuízos materiais.

Inicialmente foi concedida tutela provisória de urgência a fim de determinar ao requerido a realização de limpeza e medidas de segurança no imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O requerido apresentou defesa, na qual admitiu a situação precária do bem (justificada por dificuldades financeiras e trâmites de venda), alegou ter cumprido a liminar (limpeza e cerca) e impugnou o nexo causal quanto aos furtos.

Após regular instrução probatória, foi proferida a sentença que, confirmando a tutela de urgência, condenou o requerido na obrigação de fazer consistente na manutenção, limpeza e segurança contínuas do imóvel, mantendo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), além de condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.260, 00 (dois mil duzentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais, por reconhecer o nexo causal entre o abandono do imóvel vizinho e a facilitação do acesso dos criminosos.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita, tendo o MM. Juiz se equivocado ao indeferir a benesse baseando-se apenas na titularidade de imóvel situados em área nobre;
(ii)
inexiste responsabilidade civil do proprietário do imóvel vizinho por atos criminosos praticados por terceiros (furtos na creche);
(iii)
o furto configura fato de terceiro, excludente de nexo causal (fortuito externo) e não há prova pericial ou técnica demonstrando que o acesso dos invasores se deu exclusivamente ou necessariamente através de seu imóvel, tratando-se de meras conjecturas;
(iv)
a manutenção da multa diária (astreintes) é desproporcional, por ter sido cumprida a medida liminar;
(v)
restou comprovada a realização de limpeza, capinação e instalação de cerca, agindo com boa-fé processual apesar das limitações financeiras;
(vi)
deve ser afastada ou reduzida a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais); e
(vii)
a condenação em honorários sucumbenciais deve observar a equidade e sua vulnerabilidade.

A começar pelo pedido de
assistência judiciária gratuita
, entendo por bem
defer
i-lo
, por ter sido comprovado pelo apelante de que aufere renda mensal bruta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que se revela compatível com a benesse pleiteada, ressaltando-se que a mera titularidade de imóvel em área nobre não possui o condão de, isoladamente, afastar a presunção de hipossuficiência econômica, uma vez que patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez imediata para o custeio das despesas processuais, sob pena de inviabilizar o acesso à Justiça.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, rejeito a tese do apelante de que inexiste responsabilidade civil do proprietário do imóvel vizinho por atos criminosos praticados por terceiros (furtos na creche).

O direito de propriedade não é absoluto e impõe ao proprietário o dever de manter o imóvel em condições que não prejudiquem a segurança e a saúde dos vizinhos, na forma do art. 1.277 do Código Civil:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

No caso em análise, a responsabilidade do apelante não decorre diretamente do crime praticado pelo terceiro, mas sim da sua
conduta omissiva própria
(negligência) em abandonar o imóvel, o que criou o cenário propício e facilitador para a atuação dos criminosos.

Diferente do fortuito externo (imprevisível e inevitável), o abandono de um imóvel em área urbana gera um risco
previsível
de invasões e proliferação de vetores e, na espécie, a omissão do apelante em manter a segurança (portões arrombados, muros baixos, mato alto) foi a condição determinante que permitiu ou, no mínimo, facilitou drasticamente o acesso dos invasores à creche autora, isto é, não se está a responsabilizar o apelante pelo crime em si, mas pela maximização do risco que permitiu a consumação do dano.

Portanto, encontra-se presente o liame causal entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora, uma vez que a ausência de devida manutenção e segurança de seu imóvel favoreceu a prática de ilícitos contra o imóvel contíguo, mediante a perpetração de furtos.

De igual forma, deve ser rechaçado o argumento do apelante de que inexiste prova pericial ou técnica demonstrando que o acesso dos invasores se deu exclusivamente ou necessariamente através de seu imóvel.

Isso porque, não há necessidade de prova pericial complexa para atestar o que foi confessado, levando em conta que, na contestação, o apelante reconheceu a precariedade do imóvel e se desculpou pelos transtornos causados (Id 15970429, p. 3), tornando o fato do abandono e da vulnerabilidade do local
incontroverso
. Logo, a tentativa de negar o nexo de causalidade somente em sede recursal esbarra na preclusão consumativa e na proibição de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, as alegações da autora/apelada não constituem meras conjecturas, diante da juntada aos autos de Boletins de Ocorrência que registram não apenas os furtos, mas especificamente que o portão do imóvel do requerido estava arrombado e havia atividade suspeita no interior, servindo de base para as invasões, além de acervo fotográfico e de vídeo que demonstram a facilidade de acesso, a vegetação alta servindo de esconderijo e a contiguidade dos imóveis que permite a transposição de um para o outro.

Com isso, é desnecessária a realização de prova técnica, mormente à luz das regras de experiência (CPC, art. 375), diante de fotografias claras e da confissão do estado de abandono do imóvel, que teriam facilitado o acesso de criminosos à creche autora e, de resto, causado o dano material cujo ressarcimento é pretendido.

Na sequência, argumenta o requerido/apelante que a manutenção da multa diária (astreintes) é desproporcional, por ter sido cumprida a medida liminar mediante a realização de limpeza, capinação e instalação de cerca, agindo com boa-fé processual apesar de suas limitações financeiras.

Ora, a determinação judicial não se resumia a um ato isolado de limpeza, mas sim à
manutenção contínua
da salubridade e segurança do imóvel e, no caso em análise, a realização de uma limpeza pontual e a instalação de uma cerca (que posteriormente se mostrou ineficaz) não exaurem o cumprimento da ordem, especialmente quando o estado de abandono retorna logo em seguida.

Da conferência dos autos, verifico que a tese de escorreito cumprimento da medida liminar foi desmentida pela documentação mais recente acostada pela autora, qual seja, um Boletim de Ocorrência lavrado no dia 29/08/2025 (Id 15971373) e fotografias que demonstram inequivocamente que, após a suposta regularização alegada, o portão do imóvel do apelante encontrava-se novamente arrombado e o imóvel vulnerável, com indícios de atividades suspeitas.

Nesse cenário, não há que se falar em boa-fé quando a desídia do proprietário expõe a risco direto a integridade física de crianças em uma creche vizinha. As fotografias da datadas de fevereiro de 2025 ratificam a negligência contínua, com vegetação alta e cercas danificadas, evidenciando que as medidas adotadas pelo apelante foram paliativas e insuficientes para atender ao comando judicial.

Superado o ponto, também não tem razão o apelante no tocante às astreintes.

Como se sabe, a multa diária não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo visando dobrar a vontade do devedor recalcitrante.

A meu ver, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se compatível com a gravidade da obrigação (segurança e saúde pública) e a capacidade econômica do apelante, de modo que a redução pretendida tornaria a medida inócua e estimularia o inadimplemento.

Em reforço, devo pontuar que, se o montante da multa se tornou elevado, tal fato decorre exclusivamente da desídia do apelante em cumprir integralmente a ordem judicial ao longo do tempo e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se deve reduzir o valor das astreintes quando o montante acumulado é fruto da inércia injustificada da parte obrigada, sob pena de premiar o descumpridor da ordem judicial.

Por fim, descabe a redução da verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença, mediante apreciação equitativa, tal qual pretendido em grau recursal.

A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º) possui caráter subsidiário e excepcional, restrita apenas às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Logo, havendo condenação líquida ou proveito econômico mensurável – como ocorre no caso dos autos, que envolve danos materiais e obrigação de fazer com valor estimado – a aplicação dos percentuais de 10% a 20% é obrigatória.

Além do mais, a “vulnerabilidade” da parte não é critério legal para afastar a regra objetiva de fixação da verba, sob pena de violação ao princípio da legalidade e aviltamento da remuneração do causídico. Afinal, a hipossuficiência econômica da parte constitui matéria a ser tratada no âmbito da

g
ratuidade de
j
ustiça
(CPC, art. 98, § 3º), por se tratar de instituto que visa suspender a exigibilidade da obrigação, e não alterar os critérios de seu cálculo.

Dessa forma, a condição financeira da parte vencida não autoriza o juiz a reduzir o valor dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora, uma vez que a verba tem natureza alimentar e retributiva pelo trabalho exercido. No entanto, tendo sido concedida a gratuidade – em prevalecendo a orientação que ora proponho – a proteção legal à vulnerabilidade já foi alcançada pela suspensão da cobrança, sendo descabida a redução do percentual fixado em 1º grau de jurisdição, que retribui adequadamente o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo exigido para o serviço.

Do exposto,

conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
, tão somente, para conceder ao requerido/apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, com isso afastando o indeferimento contido no bojo da sentença.

É como voto
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Adilson Soneghet Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, em "ação de dano infecto c/c reparação de danos materiais", julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. para condenar o Requerido, ora Apelante:

na obrigação de fazer consistente na manutenção, limpeza e segurança contínuas do imóvel de sua propriedade (Rua João da Cruz, nº 400, Praia do Canto), visando coibir a proliferação de pragas e o ingresso de invasores;

ao pagamento de R$ 2.260,00 a título de danos materiais, decorrentes de furtos ocorridos na creche vizinha, facilitados pelo estado de abandono do imóvel do réu.

A controvérsia central reside no direito de vizinhança, especificamente no uso anormal da propriedade, previsto no art. 1.277 do Código Civil, que assegura ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam o prédio vizinho.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de dar provimento parcial ao recurso, apenas para conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo incólume a sentença quanto ao mérito.

Inicialmente, quanto ao pedido de assistência judiciária tenho, tal qual pontuou a eminente Relatora, que a titularidade de imóvel em área nobre não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, visto que patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez imediata.

No mérito, a negligência do proprietário restou evidenciada.

O dever de manter o imóvel em condições de segurança e saúde é imposição do direito de vizinhança (Art. 1.277, CC).

Na espécie, o nexo causal não reside no crime praticado por terceiros em si, mas na conduta omissiva do apelante, que criou um risco previsível ao abandonar o imóvel. A facilitação do acesso de criminosos à creche apelada, comprovada por Boletins de Ocorrência e fotografias, impõe o dever de indenizar. Ademais, o próprio apelante confessou em contestação a precariedade do bem, tornando o fato incontroverso.

No que diz respeito à multa diária de R$ 1.000,00, entendo ser valor proporcional à gravidade da obrigação, que envolve a segurança de uma comunidade escolar. O descumprimento contínuo da ordem judicial, evidenciado por novos arrombamentos e vegetação alta em datas posteriores à liminar, justifica a manutenção da penalidade coercitiva.

Por fim, mantenho os honorários sucumbenciais nos termos fixados, visto que, havendo condenação líquida, a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC é obrigatória, restando a vulnerabilidade do apelante devidamente resguardada pela suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade ora concedida.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar integralmente a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de dar provimento parcial ao recurso apenas para conceder a assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Adilson Soneghet Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de dano infecto c/c reparação de danos materiais
” ajuizada por
Creche e Centro de Educação Infantil Novo Mundo Ltda. (“Creche Novo Mundo”)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de condenar o requerido:
(i)
na obrigação de fazer consistente em promover a manutenção, limpeza e segurança contínuas do imóvel localizado na Rua João da Cruz, nº 400, Praia do Canto, Vitória/ES, incluindo a limpeza constante do imóvel, com capinação da vegetação, retirada de lixo e resíduos, e controle de pragas, além da adoção de medidas de segurança eficazes para coibir o ingresso de invasores, como a manutenção e reedificação de muros e cercas; e
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na inicial, relata a autora/apelada ser vizinha de um imóvel de propriedade do requerido/apelante, situado na Rua João da Cruz, nº 400, Praia do Canto, Vitória/ES, que se encontrava em estado de abandono, com acúmulo de lixo, mato alto, infestação de pragas e exalando mau cheiro, gerando riscos à saúde da comunidade escolar. Sustenta, ainda, que tal negligência facilitou o acesso de terceiros (criminosos) que utilizaram a propriedade vizinha para invadir a creche e praticar furtos, gerando prejuízos materiais.

Inicialmente foi concedida tutela provisória de urgência a fim de determinar ao requerido a realização de limpeza e medidas de segurança no imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O requerido apresentou defesa, na qual admitiu a situação precária do bem (justificada por dificuldades financeiras e trâmites de venda), alegou ter cumprido a liminar (limpeza e cerca) e impugnou o nexo causal quanto aos furtos.

Após regular instrução probatória, foi proferida a sentença que, confirmando a tutela de urgência, condenou o requerido na obrigação de fazer consistente na manutenção, limpeza e segurança contínuas do imóvel, mantendo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), além de condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.260, 00 (dois mil duzentos e sessenta reais) a título de indenização por danos materiais, por reconhecer o nexo causal entre o abandono do imóvel vizinho e a facilitação do acesso dos criminosos.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita, tendo o MM. Juiz se equivocado ao indeferir a benesse baseando-se apenas na titularidade de imóvel situados em área nobre;
(ii)
inexiste responsabilidade civil do proprietário do imóvel vizinho por atos criminosos praticados por terceiros (furtos na creche);
(iii)
o furto configura fato de terceiro, excludente de nexo causal (fortuito externo) e não há prova pericial ou técnica demonstrando que o acesso dos invasores se deu exclusivamente ou necessariamente através de seu imóvel, tratando-se de meras conjecturas;
(iv)
a manutenção da multa diária (astreintes) é desproporcional, por ter sido cumprida a medida liminar;
(v)
restou comprovada a realização de limpeza, capinação e instalação de cerca, agindo com boa-fé processual apesar das limitações financeiras;
(vi)
deve ser afastada ou reduzida a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais); e
(vii)
a condenação em honorários sucumbenciais deve observar a equidade e sua vulnerabilidade.

A começar pelo pedido de
assistência judiciária gratuita
, entendo por bem
defer
i-lo
, por ter sido comprovado pelo apelante de que aufere renda mensal bruta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que se revela compatível com a benesse pleiteada, ressaltando-se que a mera titularidade de imóvel em área nobre não possui o condão de, isoladamente, afastar a presunção de hipossuficiência econômica, uma vez que patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez imediata para o custeio das despesas processuais, sob pena de inviabilizar o acesso à Justiça.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, rejeito a tese do apelante de que inexiste responsabilidade civil do proprietário do imóvel vizinho por atos criminosos praticados por terceiros (furtos na creche).

O direito de propriedade não é absoluto e impõe ao proprietário o dever de manter o imóvel em condições que não prejudiquem a segurança e a saúde dos vizinhos, na forma do art. 1.277 do Código Civil:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

No caso em análise, a responsabilidade do apelante não decorre diretamente do crime praticado pelo terceiro, mas sim da sua
conduta omissiva própria
(negligência) em abandonar o imóvel, o que criou o cenário propício e facilitador para a atuação dos criminosos.

Diferente do fortuito externo (imprevisível e inevitável), o abandono de um imóvel em área urbana gera um risco
previsível
de invasões e proliferação de vetores e, na espécie, a omissão do apelante em manter a segurança (portões arrombados, muros baixos, mato alto) foi a condição determinante que permitiu ou, no mínimo, facilitou drasticamente o acesso dos invasores à creche autora, isto é, não se está a responsabilizar o apelante pelo crime em si, mas pela maximização do risco que permitiu a consumação do dano.

Portanto, encontra-se presente o liame causal entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora, uma vez que a ausência de devida manutenção e segurança de seu imóvel favoreceu a prática de ilícitos contra o imóvel contíguo, mediante a perpetração de furtos.

De igual forma, deve ser rechaçado o argumento do apelante de que inexiste prova pericial ou técnica demonstrando que o acesso dos invasores se deu exclusivamente ou necessariamente através de seu imóvel.

Isso porque, não há necessidade de prova pericial complexa para atestar o que foi confessado, levando em conta que, na contestação, o apelante reconheceu a precariedade do imóvel e se desculpou pelos transtornos causados (Id 15970429, p. 3), tornando o fato do abandono e da vulnerabilidade do local
incontroverso
. Logo, a tentativa de negar o nexo de causalidade somente em sede recursal esbarra na preclusão consumativa e na proibição de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, as alegações da autora/apelada não constituem meras conjecturas, diante da juntada aos autos de Boletins de Ocorrência que registram não apenas os furtos, mas especificamente que o portão do imóvel do requerido estava arrombado e havia atividade suspeita no interior, servindo de base para as invasões, além de acervo fotográfico e de vídeo que demonstram a facilidade de acesso, a vegetação alta servindo de esconderijo e a contiguidade dos imóveis que permite a transposição de um para o outro.

Com isso, é desnecessária a realização de prova técnica, mormente à luz das regras de experiência (CPC, art. 375), diante de fotografias claras e da confissão do estado de abandono do imóvel, que teriam facilitado o acesso de criminosos à creche autora e, de resto, causado o dano material cujo ressarcimento é pretendido.

Na sequência, argumenta o requerido/apelante que a manutenção da multa diária (astreintes) é desproporcional, por ter sido cumprida a medida liminar mediante a realização de limpeza, capinação e instalação de cerca, agindo com boa-fé processual apesar de suas limitações financeiras.

Ora, a determinação judicial não se resumia a um ato isolado de limpeza, mas sim à
manutenção contínua
da salubridade e segurança do imóvel e, no caso em análise, a realização de uma limpeza pontual e a instalação de uma cerca (que posteriormente se mostrou ineficaz) não exaurem o cumprimento da ordem, especialmente quando o estado de abandono retorna logo em seguida.

Da conferência dos autos, verifico que a tese de escorreito cumprimento da medida liminar foi desmentida pela documentação mais recente acostada pela autora, qual seja, um Boletim de Ocorrência lavrado no dia 29/08/2025 (Id 15971373) e fotografias que demonstram inequivocamente que, após a suposta regularização alegada, o portão do imóvel do apelante encontrava-se novamente arrombado e o imóvel vulnerável, com indícios de atividades suspeitas.

Nesse cenário, não há que se falar em boa-fé quando a desídia do proprietário expõe a risco direto a integridade física de crianças em uma creche vizinha. As fotografias da datadas de fevereiro de 2025 ratificam a negligência contínua, com vegetação alta e cercas danificadas, evidenciando que as medidas adotadas pelo apelante foram paliativas e insuficientes para atender ao comando judicial.

Superado o ponto, também não tem razão o apelante no tocante às astreintes.

Como se sabe, a multa diária não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo visando dobrar a vontade do devedor recalcitrante.

A meu ver, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se compatível com a gravidade da obrigação (segurança e saúde pública) e a capacidade econômica do apelante, de modo que a redução pretendida tornaria a medida inócua e estimularia o inadimplemento.

Em reforço, devo pontuar que, se o montante da multa se tornou elevado, tal fato decorre exclusivamente da desídia do apelante em cumprir integralmente a ordem judicial ao longo do tempo e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se deve reduzir o valor das astreintes quando o montante acumulado é fruto da inércia injustificada da parte obrigada, sob pena de premiar o descumpridor da ordem judicial.

Por fim, descabe a redução da verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença, mediante apreciação equitativa, tal qual pretendido em grau recursal.

A fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º) possui caráter subsidiário e excepcional, restrita apenas às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Logo, havendo condenação líquida ou proveito econômico mensurável – como ocorre no caso dos autos, que envolve danos materiais e obrigação de fazer com valor estimado – a aplicação dos percentuais de 10% a 20% é obrigatória.

Além do mais, a “vulnerabilidade” da parte não é critério legal para afastar a regra objetiva de fixação da verba, sob pena de violação ao princípio da legalidade e aviltamento da remuneração do causídico. Afinal, a hipossuficiência econômica da parte constitui matéria a ser tratada no âmbito da

g
ratuidade de
j
ustiça
(CPC, art. 98, § 3º), por se tratar de instituto que visa suspender a exigibilidade da obrigação, e não alterar os critérios de seu cálculo.

Dessa forma, a condição financeira da parte vencida não autoriza o juiz a reduzir o valor dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora, uma vez que a verba tem natureza alimentar e retributiva pelo trabalho exercido. No entanto, tendo sido concedida a gratuidade – em prevalecendo a orientação que ora proponho – a proteção legal à vulnerabilidade já foi alcançada pela suspensão da cobrança, sendo descabida a redução do percentual fixado em 1º grau de jurisdição, que retribui adequadamente o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo exigido para o serviço.

Do exposto,

conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
, tão somente, para conceder ao requerido/apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, com isso afastando o indeferimento contido no bojo da sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012478-78.2023.8.08.0024

APELANTE:
ADILSON SONEGHET SANTOS

APELADA:
CRECHE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO MUNDO LTDA.

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Adilson Soneghet Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, em "ação de dano infecto c/c reparação de danos materiais", julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. para condenar o Requerido, ora Apelante:

na obrigação de fazer consistente na manutenção, limpeza e segurança contínuas do imóvel de sua propriedade (Rua João da Cruz, nº 400, Praia do Canto), visando coibir a proliferação de pragas e o ingresso de invasores;

ao pagamento de R$ 2.260,00 a título de danos materiais, decorrentes de furtos ocorridos na creche vizinha, facilitados pelo estado de abandono do imóvel do réu.

A controvérsia central reside no direito de vizinhança, especificamente no uso anormal da propriedade, previsto no art. 1.277 do Código Civil, que assegura ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam o prédio vizinho.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de dar provimento parcial ao recurso, apenas para conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo incólume a sentença quanto ao mérito.

Inicialmente, quanto ao pedido de assistência judiciária tenho, tal qual pontuou a eminente Relatora, que a titularidade de imóvel em área nobre não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, visto que patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez imediata.

No mérito, a negligência do proprietário restou evidenciada.

O dever de manter o imóvel em condições de segurança e saúde é imposição do direito de vizinhança (Art. 1.277, CC).

Na espécie, o nexo causal não reside no crime praticado por terceiros em si, mas na conduta omissiva do apelante, que criou um risco previsível ao abandonar o imóvel. A facilitação do acesso de criminosos à creche apelada, comprovada por Boletins de Ocorrência e fotografias, impõe o dever de indenizar. Ademais, o próprio apelante confessou em contestação a precariedade do bem, tornando o fato incontroverso.

No que diz respeito
à multa diária de R$ 1.000,00, entendo ser valor proporcional à gravidade da obrigação, que envolve a segurança de uma comunidade escolar. O descumprimento contínuo da ordem judicial, evidenciado por novos arrombamentos e vegetação alta em datas posteriores à liminar, justifica a manutenção da penalidade coercitiva.

Por fim, mantenho os honorários sucumbenciais nos termos fixados, visto que, havendo condenação líquida, a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC é obrigatória, restando a vulnerabilidade do apelante devidamente resguardada pela suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade ora concedida.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar integralmente a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de dar provimento parcial ao recurso apenas para conceder a assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.